Tribunal: TJDFT
Processo: 0715389-48.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CDC. CONTRATO DE MÚTUO. ASSINATURA. FALSIDADE. ÔNUS DA PROVA. PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO. ARTIGO 426, INC. II, DO CPC. PORTABILIDADE DE CRÉDITO. PROPOSTA NEGOCIAL. ACEITAÇÃO. VINCULABILIDADE. VINCULAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Na presente hipótese o autor ajuizou ação submetida ao procedimento comum com o objetivo de obter o reconhecimento da validade da relação jurídica negocial nos termos da proposta inicialmente encaminhada pelas rés. 1.1. O autor alegou que após haver celebrado contrato com a instituição financeira ré, observou que os valores consignados em seu contracheque, bem como o número de parcelas, divergiram efetivamente do que fora convencionado pelas partes. 1.2. O pedido foi julgado parcialmente procedente. Na ocasião, o Juízo singular concluiu que as rés não se desincumbiram do ônus de comprovar a autenticidade da assinatura lançada no instrumento negocial (art. 14, § 3o, incisos I e II do CDC e art. 429, inc. II do CPC) e ressaltou que deve prevalecer, no caso, a proposta inicialmente ajustada entre as partes. 1.3. Em suas razões recursais a instituição financeira ré pretende a reforma da sentença para que o pedido seja julgado improcedente, com a subsequente manutenção dos termos do contrato coligido aos autos.

2. De acordo com o art. 429, inc. II, do CPC, o ônus da prova relativo à autenticidade de documento deve ser atribuído à parte que o produziu. Isso não obstante, mesmo após ter a decisão saneadora ressaltado o ônus da ré em relação à prova da autenticidade da assinatura lançada no instrumento contratual, a instituição financeira não requereu a produção de prova pericial, tendo permanecido inerte durante o prazo concedido para que juntasse aos autos o teor das gravações telefônicas alusivas às negociações que precederam a celebração do contrato.

3. A proposição negocial, uma vez aceita, consubstancia a relação jurídica obrigacional bilateral. Nesse caso, a proposta obriga o proponente a cumprir os termos ali declarados, nos termos do art. 427 do Código Civil, ressalvadas as circunstâncias previstas no art. 428 do mesmo Código. A aceitação é a anuência, tácita ou expressa declarada em relação aos termos da proposta. 3.1. No caso dos autos existiu proposição negocial que certamente produziu vinculabilidade jurídica. Ocorre que nesses casos, embora a proposta emitida em sede de negócio bilateral tenha produzido, efetivamente, como eficácia, esse efeito, o liame entre as partes negociantes somente teria ocorrido com a emissão da vontade receptícia, ou seja, a partir da aceitação da proposta inicialmente formulada. 3.2. Amparado pelos elementos probatórios coligidos aos autos, o Juízo singular concluiu corretamente que devem prevalecer, no caso, os termos do negócio jurídico originariamente celebrado pelas partes.
4. Apelação conhecida e desprovida